Tribunal: TJBA
Processo: 8003352-85.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003352-85.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA LOPES GUERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRATO COM POUCOS BENEFICIÁRIOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO CDC. EQUIPARAÇÃO A PLANO FAMILIAR. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por sociedade de advocacia em face de operadora de plano de saúde, com pedido de manutenção do contrato coletivo empresarial e de reparação por rescisão contratual indevida.

Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Porto Seguro julgou improcedentes os pedidos.

Apelação interposta pela parte autora, sustentando a abusividade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo com poucos beneficiários do mesmo grupo familiar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial composto por apenas três beneficiários do mesmo núcleo familiar; (ii) saber se há dano moral indenizável decorrente da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a natureza de relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

Conforme os arts. 47 e 51 do CDC, são nulas cláusulas abusivas, especialmente as que permitem resilição unilateral imotivada em contratos com consumidores em situação de vulnerabilidade.

Planos coletivos empresariais com menos de 30 vidas, especialmente formados por integrantes do mesmo núcleo familiar, são considerados “falsos coletivos”, passíveis de equiparação a planos familiares, exigindo motivação idônea para rescisão.

Jurisprudência do STJ e do TJBA consolidada no sentido da abusividade da rescisão unilateral imotivada nesses casos, com aplicação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 por analogia.

A justificativa genérica de “falta de interesse” não atende aos requisitos de motivação legítima exigidos pelos princípios da boa-fé objetiva (CC, art. 422), função social do contrato (CC, art. 421) e vedação ao abuso de direito (CC, art. 187).

Reconhecida a nulidade da cláusula contratual que permite a rescisão unilateral imotivada, determinando-se a manutenção do contrato nas mesmas condições.

Indeferido o pedido de danos morais, por ausência de demonstração de abalo anímico excepcional ou comprometimento à saúde dos beneficiários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a manutenção do plano de saúde nas condições originais.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 47 e 51

Código Civil: arts. 187, 421 e 422

Lei n.º 9.656/1998: art. 13, parágrafo único, II

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp 1846403/SP

STJ - AgInt no REsp 1763223/SP

STJ - EREsp 1692594/SP

TJBA - Apelação 80246617420228050080

TJBA - Apelação 80553441120208050001

TJBA - Apelação 80681082920208050001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8003352-85.2023.8.05.0201
,

tendo como apelante
FERNANDA LOPES GUERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .